Tribunal: STF
Processo: HC 186281
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distro Federal em favor de Cleber Leandro Ferreira da Silva, contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 557.852/DF.
    O paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 (evento 3).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios deu parcial provimento ao recurso e redimensionou a pena para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado (evento 4).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que via decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, não conheceu do HC 557.852/DF (evento 6).
    No presente writ, sustenta a Impetrante a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em razão de que a ‘quantidade da droga apreendida é tão ínfima que a sua comercialização não é capaz de lesionar, ou colocar em perigo, a paz social, a segurança ou a saúde pública, afastando-se, portanto, a tipicidade material do tipo penal do tráfico de entorpecentes’. Aponta que o Paciente portava apenas 2,61g (dois gramas e sessenta e um centigramas) de crack. Requer, em medida liminar, a sustação do decreto condenatório até o julgamento final desse writ. No mérito, postula pelo reconhecimento da atipicidade da conduta imputada e a absolvição do paciente. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATIPICIDADE MATERIAL POR INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA. TESE NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM.
    SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    Inicialmente, cumpre salientar que a tese de atipicidade material da conduta por incidência do princípio da insignificância não foi apreciada pelo Tribunal de origem, de modo que o debate diretamente por esta Corte superior incorreria em indevida supressão de instância.
    No mais, o Juízo singular, em sentença condenatória confirmada pelo Tribunal de origem, entendeu que havia provas suficientes para a condenação do Paciente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. 
    Para tanto, assinalou que ‘[a] materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apresentação e apreensão (fls. 5); auto de prisão em flagrante (fls. 6/8); laudo de exame químico preliminar (fls. 10/11); ocorrência policial (fls. 12/15); laudo de exame químico (fls. 87/90), bem como pela prova oral coletada" (fl. 16) e, quanto à autoria, destacou que "o conjunto probatório carreado aos autos é robusto e suficiente para ter a certeza de que o acusado CLEBER vendeu uma porção de crack ao usuário Wellington, bem como trazia consigo mais uma porção da mesma droga, para fins de difusão ilícita’ (fl. 21).
    Assim, para se acolher a pretendida absolvição do Paciente (ou mesmo a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas), seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus.
    (...)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XX, do RISTJ, NÃO CONHEÇO do pedido de habeas corpus. ”
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator teve o condão de caracterizar patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que a decisão exarada pela Corte Superior se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar para suspender a condenação do paciente.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 01 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora